Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-89.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000747-89.2011.8.14.0133

APELANTE: ELVIS LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Nulidade processual. Inexistência de mídia audiovisual inteligível referente à sessão do Tribunal do Júri. Reconhecimento ex officio. Declaração de nulidade. Prejudicado o julgamento do recurso.

i. caso em exame

1Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de lesão corporal seguida de morte, após desclassificação realizada pelo Tribunal do Júri. Verificou-se, porém, a ausência de mídia audiovisual inteligível referente à sessão de julgamento do júri, impossibilitando a análise da prova.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de registro audiovisual inteligível da sessão do Tribunal do Júri configura nulidade processual absoluta, que inviabiliza a apreciação do recurso pelo Tribunal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

iii. razões de decidir

3. A inexistência de registro audiovisual inteligível da sessão do júri impede o controle pelo duplo grau de jurisdição e a análise da prova produzida em plenário. Tal ausência compromete a regularidade processual, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Precedentes do Tribunal reconhecem que a falta de registro audiovisual audível em sessões do Tribunal do Júri enseja nulidade absoluta do julgamento, cabendo a repetição do ato.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e julgado prejudicado,
declarando,
ex ofício,
nula a sessão do júri, a fim de que outra seja realizada, com a observância dos procedimentos legais.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de registro audiovisual inteligível referente à sessão do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 2017.01861792-89, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

julgar prejudicado,
declarando-se,
ex officio
, nula a sessão do Tribunal do Júri nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Lima do Nascimento
, condenado à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, por infringência ao artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal
,
desclassificado
pelo Tribunal do Júri para o crime de
lesão corporal seguida de morte
, nos termos do artigo
129, §3º, do mesmo diploma legal
.

Consta na denúncia que, em 11 de fevereiro de 2011, por volta das 23h30min, na Rua Monte Carlo, o acusado, munido de arma de fogo, efetuou disparo que ceifou a vida de
Nielson Aleixo Lobo
. A vítima, que estava em casa, discutiu com sua esposa, Renata Suellem Sousa, que acionou a polícia. Durante a abordagem, o apelante, policial militar, iniciou discussão com a vítima, culminando em um disparo fatal.

Na instrução processual, foram ouvidas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do acusado.
O Conselho de Sentença
, em
plenário do júri
,
desclassificou
o crime para
lesão corporal seguida de

morte.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a
desclassificação
para
homicídio culposo
, o
afastamento
de
circunstâncias judiciais

desfavoráveis
, a
exclusão
da
agravante
de que
dificultou a defesa da vítima
, e o reconhecimento da
atenuante
de
confissão espontânea
. Alternativamente, requer a
aplicação
da causa de
diminuição
prevista no
§4º do artigo 129 do Código Penal
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
opinou pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por ELVIS LIMA DO NASCIMENTO.”

Ao adentrar na análise do feito, verifiquei que as mídias da Sessão do Júri encontravam-se inaudíveis, bem como que estava ausente folha de quesitação dos jurados, razão pela qual determinei o retorno dos autos à Vara de origem para que procedesse à juntada da mídia audível, bem como, da folha de quesitação (ID 19056070).

Em
resposta
(ID 19923846), foi
certificado pela Vara Criminal de Marituba
a impossibilidade de melhoramento dos áudios nos seguintes termos:
“CERTIFICO, conforme atribuições a mim conferidas, que conforme manifestação/informação da parte técnica do TJE/PA, a qual acosto nestes autos neste ato, não dispõe dos meios para melhorar o áudio da gravação original da Sessão do Júri realizada no IESP.

Faço juntada da folha de quesitos.”

É o relatório.

Revisão cumprida.

Inclusão em pauta presencial.

VOTO

1. Nulidade absoluta. Cerceamento de defesa. Sessão do Tribunal do Júri. Inexistência de mídia audiovisual inteligível nos autos. Declaração
ex officio
:

O apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele
conheço
.

Antes de analisar as razões recursais, no entanto, uma questão surge insuperável, qual seja,
nulidade processual
em razão de não ter sido juntada aos autos a
mídia audiovisual inteligível
referente à sessão do Tribunal do Júri realizada em 07/12/2021, contendo a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do acusado, debates e demais questões atinentes àquela sessão plenária de julgamento, que resultou na
desclassificação
da conduta do réu Elvis Lima do Nascimento do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, do Código Penal, para o delito descrito no artigo 129, §3º c/c artigo 61, alínea “c”, do CP, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em a ser cumprida em regime inicial fechado.

Assente-se, desde logo, a impossibilidade de se proceder a melhora no áudio da gravação original da Sessão do Júri, segundo esclarece a Certidão de ID 19923846, proferida pela Vara Criminal de Marituba/PA, nos seguintes termos:

“CERTIFICO, conforme atribuições a mim conferidas, que conforme manifestação/informação da parte técnica do TJE/PA, a qual acosto nestes autos neste ato, não dispõe dos meios para melhorar o áudio da gravação original da Sessão do Júri realizada no IESP. Faço juntada da folha de quesitos.

Marituba/PA, 6 de junho de 2024.

Jose Afonso Silva Santos

Analista judiciário, mat-57509”

Na sessão plenária de julgamento, como mencionado, fora tomado o depoimento de várias testemunhas e interrogado o réu, conforme se observa dos vídeos juntados aos autos, bem como da Ata da Sessão do Tribunal do Júri, (ID 13451038). Não se tem acesso inteligível, entretanto, ao conteúdo dos áudios de tais declarações. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

Assim, em que pese o recorrente não alegar nas razões de sua insurgência, nulidade processual em razão da ausência da
mídia audiovisual audível
referente à sessão plenária de julgamento do Conselho de Sentença, o certo é que a impossibilidade de recuperação de tais elementos de prova provoca nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitucionalmente assegurados ao réu.

De certo, sem conhecer o teor dos atos produzidos na sessão do Conselho de Sentença, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à tese de que o réu não teve intenção de lesionar a vítima, e consequente desclassificação para homicídio culposo.

Nesta seara de cognição, transcrevo jurisprudência desta Turma de Direito Penal, em caso similar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROVA PRODUZIDA EM PLENÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de registro de depoimento produzido em plenário (áudio corrompido com a consequente ausência de atermação e degravação) ofende o dever de publicidade e fundamentação dos atos do processo e torna arbitrária e ilegítima (nulidade de fundo constitucional), ainda que regida pela íntima convicção, a decisão dos jurados, por inviabilizar o controle pelo jurisdicionado e pelas instâncias revisoras, por ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República.
2. Recurso conhecido e provido, para determinar a realização de novo julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. (TJE/PA, 2017.01861792-89, 174.452, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-10) (grifei)

Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas em plenário e da nova sentença a ser proferida pelo Tribunal Popular.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e o
julgo prejudicado
,
declarando
,
ex officio
, nula a sessão do Tribunal do Júri realizada em 07 de dezembro de 2021
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem a fim de que outra seja realizada, com a devida observância aos procedimentos legais, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2025